Tribunal: TJSP
Processo: 2234805-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tempo de Serviço
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
r Federal 173, de 27 de maio de 2020. Inadequação da via. Controle concentrado de constitucionalidade que somente pode ser exercido em ação direta de inconstitucionalidade. Irrelevância do rótulo conferido à demanda. Ausência de impugnação específica de atos administrativos e provas de abuso ou ilegalidade.
RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2234805-63.2020.8.26.0000; Relator (a): Alves Braga Junior; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/02/2021; Data de Registro: 21/02/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Tempo de Serviço

Relator(a):

Alves Braga Junior

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

21/02/2021

Data de publicação:

21/02/2021

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Pretensão de declaração de inconstitucionalidade do art. 8o, IX, da Lei Complementar Federal 173, de 27 de maio de 2020. Inadequação da via. Controle concentrado de constitucionalidade que somente pode ser exercido em ação direta de inconstitucionalidade. Irrelevância do rótulo conferido à demanda. Ausência de impugnação específica de atos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Pretensão de declaração de inconstitucionalidade do art. 8o, IX, da Lei Complementar Federal 173, de 27 de maio de 2020. Inadequação da via. Controle concentrado de constitucionalidade que somente pode ser exercido em ação direta de inconstitucionalidade. Irrelevância do rótulo conferido à demanda. Ausência de impugnação específica de atos administrativos e provas de abuso ou ilegalidade.
RECURSO NÃO PROVIDO.